Tribunal: TJES
Processo: 5001837-98.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001837-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA VITORIA HENRIQUE DOS SANTOS

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INTERPRETAÇÃO CONFORME DO STF. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, nos autos do processo nº 0000095-88.2024.8.08.0002, no qual a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, tendo sido mantida sua prisão preventiva. A defesa sustenta excesso de prazo na remessa do recurso de apelação, ausência de prioridade de tramitação de réu preso e falta de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, pleiteando a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, acarreta revogação automática da custódia cautelar; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal diante da alegada demora na tramitação e remessa da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva não implica revogação automática da medida, devendo o juízo competente apenas ser instado a reexaminar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos, conforme interpretação conferida pelo STF ao art. 316, parágrafo único, do CPP nas ADIs 6581/DF e 6582/DF.

4. O Juízo de origem procedeu à reavaliação da prisão preventiva da paciente em decisão posterior, mantendo a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da apreensão de diversas espécies de entorpecentes (crack, cocaína e maconha).

5. A existência de condenações anteriores por tráfico de drogas evidencia reiteração delitiva e dedicação a atividades criminosas, circunstância idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

6. A alegação de excesso de prazo deve ser aferida à luz da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, não se realizando por simples critério matemático.

7. Encerrada a instrução criminal e prolatada sentença condenatória, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do STJ.

8. A apelação interposta foi posteriormente remetida ao Tribunal e encontra-se em tramitação, inexistindo mora processual injustificada apta a ensejar a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da custódia cautelar, devendo o juízo competente ser instado a reexaminar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

2. A reiteração delitiva e os elementos concretos que evidenciam dedicação à atividade de tráfico de drogas constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Encerrada a instrução criminal e prolatada sentença condenatória, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6581/DF e ADI nº 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.03.2022; STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.05.2019; STJ, AgRg no HC nº 756.968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5001837-98.2026.8.08.0000

PACIENTE
: MARIA VITORIA HENRIQUE DOS SANTOS

AU
TORIDADE COATORA
:
JUÍZO
DA
2
ª
VARA
DE ALEGRE

R
ELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARIA VITORIA HENRIQUE DOS SANTOS

contra suposto ato coator do
JUÍZO
DA
2
ª
VARA
DE ALEGRE
nos autos do processo nº 0000095-88.2024.8.08.0002.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a despeito de ter sido interposto recurso de apelação em 07 de janeiro de 2025, os autos permanecem estagnados na origem há mais de um ano, sem remessa a este Egrégio Tribunal e sem a devida prioridade de tramitação de "
réu preso
", uma vez que os corréus foram soltos na sentença; e
(ii)
a prisão preventiva não é reavaliada desde a sentença condenatória, ultrapassando o prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do CPP, configurando evidente excesso de prazo e ilegalidade da medida extrema.

Assim, pugna liminarmente pela revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 18131709.

Adotou-se, contudo, as seguintes providências:
(I)
a requisição das informações de praxe à autoridade apontada como coatora, notadamente sobre o atual andamento processual; e
(II)
a recomendação ao Juízo de primeiro grau a reavaliação da necessidade e da atualidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, à luz do entendimento firmado pelo E. STF na ADI 6581/DF e ADI 6582/DF.

As informações foram prestadas e juntadas ao ID 18293315.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18674264, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
ultima ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Compulsando os autos, verifico que a paciente foi condenada pelas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo o magistrado sentenciante fixado a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Somado a isso, o Juízo de primeiro grau manteve a custódia cautelar da ré, “
considerando que permaneceu custodiada durante a instrução processual. Ademais, inexistindo fato novo que altere a situação e por considerar que subsistem os argumentos utilizados para decretação da preventiva
”.

No que tange à alegada ausência de contemporaneidade e à falta de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, é imperioso destacar que a jurisprudência das Cortes Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que a inobservância do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não implica, automaticamente, na revogação da prisão preventiva, devendo o magistrado ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos, não se traduzindo em alvará de soltura automático.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em interpretação conforme a Constituição do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que “
a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva,
devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
” (STF. Plenário. ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgados em 8/3/2022).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no sentido de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade,
mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

In casu
, a sentença condenatória foi proferida em
10 de dezembro de 2024
, momento em que o Juízo de origem negou o direito da ré de recorrer em liberdade, fundamentando que "
inexistindo fato novo que altere a situação e por considerar que subsistem os argumentos utilizados para decretação da preventiva
", a manutenção da prisão se fazia necessária.

Nada obstante, a autoridade apontada como coatora proferiu a decisão de ID 91033703 (autos de origem), em 23/02/2026, reanalisando e mantendo a prisão preventiva da paciente. A ver:

“(...) Pois bem. Procedo à reavaliação da necessidade da custódia cautelar da ré MARIA VITÓRIA HENRIQUE DOS SANTOS, em cumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPP, conforme recomendação do Eminente Desembargador Relator do writ. Compulsando os autos, verifico que permanecem presentes os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva da ré, notadamente a garantia da ordem pública.

Conforme fundamentado na sentença condenatória, a ré foi condenada por tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito", conduta essa equiparada a "guardar", tratando-se, pois, de crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.

No caso, foram apreendidas substâncias entorpecentes de diferentes espécies (crack, cocaína e maconha), em quantidades compatíveis com a mercancia ilícita, acondicionadas de forma fracionada, bem como outros petrechos comumente utilizados na atividade de traficância, tais como balança de precisão e embalagens plásticas.

A ré, ademais, não é tecnicamente primária, possuindo em seu desfavor outras condenações por tráfico de drogas, inclusive com trânsito em julgado, circunstâncias que evidenciam sua dedicação habitual ao narcotráfico e revelam especial periculosidade social.

Neste ponto, vale registrar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa." (STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019)

Cumpre consignar, ainda, que, conforme a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal e prolatada a sentença condenatória, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Ademais, o lapso temporal decorrido desde a prisão preventiva, por si só, não tem o condão de tornar ilegal a segregação cautelar, devendo prevalecer, neste juízo de reavaliação, a presença dos requisitos que autorizaram o encarceramento provisório, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, em atenção à recomendação do Eminente Desembargador Relator do Habeas Corpus nº 5001837-98.2026.8.08.0000, procedi à reavaliação da prisão preventiva da ré MARIA VITÓRIA HENRIQUE DOS SANTOS, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, e MANTENHO a custódia cautelar da sentenciada, por entender que ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da medida excepcional, com fundamento na garantia da ordem pública. (...)”
- destaquei.

A respeito do excesso de prazo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019.

No caso em comento, quanto ao argumento de excesso de prazo para a remessa da apelação, verifica-se que o recurso foi devidamente remetido a esta instância superior em 24/02/2026 e se encontra em trâmite perante esta Câmara Criminal sob o nº 0000095-88.2024.8.08.0002.

Aliás, é certo que, conforme a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal e prolatada a sentença condenatória, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Não se pode olvidar, ainda, a fundamentação concreta utilizada na sentença para negar à paciente o benefício do tráfico privilegiado e, consequentemente, a liberdade concedida aos corréus, eis que o Magistrado sentenciante consignou expressamente que a paciente "
responde a outras ações penais de tráfico de drogas (0000080-22.2024.8.08.0002; 0000086-29.2024.8.08.0002)
", indicando suposta dedicação a atividades criminosas e risco de reiteração delitiva, circunstâncias estas que,
a priori
, evidenciam o
periculum libertatis
e a necessidade da garantia da ordem pública, afastando, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica do pedido de liberdade provisória, mormente quando há indicativos nos autos, citados na sentença, de que a residência da paciente funcionava como ponto de tráfico vinculado à organização criminosa PCV.

Neste ponto, vale registrar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1.
A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.

(STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019) – destaquei.

Destarte, restando evidenciada a higidez da segregação cautelar imposta à paciente, pautada em fundamentação escorreita e ausente qualquer desproporcionalidade ou mora injustificada, a manutenção da prisão é medida que se impõe, não havendo espaço para a concessão da ordem pleiteada.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.